Tribunal: TJBA
Processo: 8037780-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037780-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): EDUARDO AGNELO PEREIRA AGRAVADO: VALDECI CONCEICAO CARDERAO Advogado(s):Elisa registrado(a) civilmente como ELISA VIEIRA SERRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO NO ART. 15, § 3º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA EM RAZÃO DA PERSISTÊNCIA DA URGÊNCIA E DA VALIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. DEPÓSITO REALIZADO EM MONTANTE SUPERIOR AO VALOR VENAL ATUALIZADO DO IMÓVEL, COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO OFICIAL. ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DO ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 E À TESE FIXADA NO TEMA 472 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO QUALIFICADO NA EXECUÇÃO DE OBRA EDUCACIONAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Muritiba/BA que, nos autos de ação de desapropriação, indeferiu o pedido de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, destinado à construção de unidade escolar no Município de Cabaceiras do Paraguaçu/BA. O indeferimento fundamentou-se no decurso do prazo de 120 dias previsto no art. 15, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 entre o decreto expropriatório e o ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso do prazo de 120 dias do art. 15, § 3º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 impede a concessão da imissão provisória na posse; (ii) estabelecer se o valor depositado pela expropriante atende aos parâmetros exigidos para deferimento da medida, à luz do Tema 472 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite a flexibilização do prazo de 120 dias previsto no art. 15, § 3º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 quando subsiste a urgência e o decreto expropriatório não caducou, visando resguardar o interesse público na realização da obra. A urgência da medida está caracterizada pela finalidade da desapropriação — construção de unidade escolar — e pelo risco de prejuízo à coletividade caso a posse não seja transferida à Administração. O Decreto Estadual nº 21.509/2022, que declara a utilidade pública do imóvel, permanece válido e eficaz, não tendo transcorrido o prazo de 5 anos previsto para sua caducidade (art. 10 do DL nº 3.365/1941). A apresentação do valor venal atualizado do imóvel (R$ 62.730,32), obtido junto à Prefeitura local, demonstra que o valor depositado pela CONDER (R$ 320.889,24) é significativamente superior ao parâmetro objetivo exigido pelo art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei nº 3.365/1941. O Tema 472 do STJ exige que o valor depositado para imissão provisória não seja meramente arbitrado pela Administração, devendo guardar correspondência com valor cadastral atualizado ou com valor pericial; no caso, o depósito cumpre tal exigência legal e jurisprudencial. A presença do fumus boni iuris decorre da validade do decreto expropriatório e do atendimento aos requisitos legais para a medida liminar; o periculum in mora está evidenciado pelo risco de paralisação das obras públicas e comprometimento do direito fundamental à educação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo de 120 dias previsto no art. 15, § 3º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 para requerer a imissão provisória na posse pode ser flexibilizado quando persistem a urgência e a validade do decreto expropriatório. O depósito prévio em valor superior ao venal atualizado do imóvel atende ao disposto no art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e à orientação do Tema 472 do STJ, autorizando a imissão provisória na posse. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 10 e 15, §§ 1º a 3º; CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 79.604/AP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 19.03.1998; STJ, AgRg no REsp nº 1.314.502/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 12.06.2012; STJ, REsp nº 1.109.919/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.11.2010; STJ, Tema 472; STF, Súmula 652; TJ-RJ, AI nº 0012265-78.2013.8.19.0000, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 05.09.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037780-46.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e como apelada VALDECI CONCEICAO CARDERAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .